Tribunal: CARF
Processo: 15586.720387/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720387/2018-95
ACÓRDÃO
2302-004.278 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FOLHA DE PAGAMENTO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte patronal, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
CONTRIBUIÇÃO SAT/GILRAT. FINANCIAMENTO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS. FOLHA DE PAGAMENTO.
São devidas as contribuições previdenciárias para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTOS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência
Social - GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores
apurados no lançamento, a qual se dá mediante declaração em GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.278 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2018-95
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-46.474 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo a contribuições
previdenciárias, parte patronal e contribuição destinada ao SAT/GILRAT, além de juros e multa, de
janeiro a dezembro de 2014 (inclusive 13°).
O Relatório Fiscal (e-fls. 13-24) aponta que constituíram fatos geradores das
contribuições previdenciárias lançadas, os valores das remunerações pagas ou creditadas a
servidores municipais, sujeitos ao RGPS, não declarados ou declarados a menor em GFIP, bem
como, os valores das remunerações pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais
(prestadores de serviços – PF), não declarados em GFIP. Destaca que foram deduzidos da base de
cálculo os valores das remunerações pagas ou creditadas a servidores municipais declarados em
GFIP e os valores das remunerações pagas ou creditadas a prestadores de serviços informadas em
GFIP.
O Município apresentou Impugnação (e-fls. 2554-2583) sustentando, em síntese,
que formalizou parcelamento que integra o ano de 2014. Aduz não ter como precisar se o crédito
exigido está incluído no parcelamento, mas se estiver a sua exigibilidade está suspensa, conforme
previsão do art. 151, VI do CTN. Ainda, que não obstante a possibilidade de que o crédito estar
parcelado, destaca que os contratados pelo Município são lotados em três instituições de ensino,
qual sejam: Colégio Lulo Ferreira Araujo, Colégio Cenecista Santa Maria e Colégio Cenecista Nossa
Senhora Aparecida. Que Diante da necessidade de contratação de professores e demais
funcionários, a Prefeitura ficou responsável pelo pagamento dos vencimentos dos colaboradores
das referidas escolas. Entretanto, no que tange aos recolhimentos previdenciários, por um
equívoco, ficou consignado que as escolas transmitiriam as GFIP e as entregariam à Secretaria de
Fazenda do Município para a realização dos pagamentos. Ocorre que as GFIP foram transmitidas
em nome e CNPJ das próprias escolas e, por isso, a Receita Federal do Brasil não conseguiu cruzar
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.278 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2018-95
3
as informações, bem como identificar as transmissões das GFIP pela Prefeitura do Município, na
medida em que estas foram transmitidas diretamente pelas instituições de ensino.
Em julgamento, a DRJ manteve o lançamento do crédito tributário em razão de os
parcelamentos existentes tratarem de contribuição dos segurados empregados ou dos
contribuintes segurados individuais, não se referindo às contribuições previdenciárias destinadas
ao SAT/GILRAT. Além disso, eventuais sobras de recolhimento realizados pela empresa, em Guias
da Previdência Social – GPS, sem a correspondente declaração em GFIP não poderão ser
apropriadas e deduzidas do lançamento, em razão da ausência de declaração desses fatos
geradores em GFIP.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 170-
188) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação, destacando que consta no
acórdão recorrido “afirmação de que os parcelamentos não se referem as cobranças efetuadas no
Auto de Infração objeto do presente processo administrativo, tampouco o segundo parcelamento
realizado é vinculado ao CNPJ do Município de Campos dos Goytacazes”. Por essa razão “requer a
suspensão do julgamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, justamente para que se possa levantar
todas as rubricas parceladas e confrontá-las com os créditos previdenciários cobrados por meio do
Auto de Infração impugnado.” Salienta-se que nenhum documento novo foi juntado após a
apresentação do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
Considerando que o Recorrente simplesmente reproduz a peça de impugnação sem
apresentar qualquer argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão
recorrido e, por não identificar qualquer problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas
razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a
reprodução dos seguintes trechos:
Voto
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.278 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2018-95
4
(...)
Do alegado parcelamento do crédito fazendário.
Como visto, alegou a defesa que apesar de não ter como precisar se os créditos
ora impugnados estão ou não incluídos no parcelamento especial, observou que o
período abarcado pelo parcelamento integra o ano de 2014, objeto da autuação
impugnada, conforme comprova documento anexo (Doc. 01).
Razão não lhe assiste.
Ao compulsar os autos, verifica-se que o mencionado documento “doc.01”,
apresentado em sua defesa, trata-se de excerto de um instrumento de defesa
apresentada pelo Município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, em que não consta nenhum comprovante dos parcelamentos dos
créditos em tela.
No referido documento o Município declara que possui dois parcelamentos, um
deles com base na Lei no 10.522/2002, tendo por escopo as competências
04/2017 a 02/2018, gerando um montante de R$ 26.070.007,10, conforme
comprovam
os
processos
administrativos
no.10.725.720931/2018-43
e
10.725.720932/2018-98, parcelamentos nos 626404690 e 626405742.
O segundo parcelamento que teria aderido, com base na Medida Provisória no
778, de 16 de maio de 2017, regulamentada pela Lei no. 13.485/2017, englobaria
as competências 03/2014 a 03/2017, gerando um montante de R$ 37.274.322,44.
Ou seja, inicialmente verifica-se que a impugnante não se desincumbiu do ônus
da prova quanto ao alegado parcelamento dos débitos, apenas faz alegações
genéricas.
Pode-se constatar que o primeiro parcelamento do Município (com base na Lei
no.10.522/2002), abarca as competências de 04/2017 a 02/2018 e, portanto, não
se refere ao ano de 2014, período dos débitos.
Com efeito, o processo administrativo no.10.725.720931/2018-43 se refere às
competências 03/2018 a 07/2018. Já o processo no 10.725.720932/2018-98
abarca as competências 01 a 02/2018; 03 a 07/2018; 09/2016 a 03/2017; 04/2017
a 07/2017; 08/2017 a 09/2017; 10 a 11/2017; 12 a 13/2017; 04/2017 a 01/2018:
(...)
Quanto ao segundo parcelamento (com base na Medida Provisória no 778, de 16
de maio de 2017, regulamentada pela Lei no. 13.485/2017) cujo objeto teria
englobado as competências 03/2014 a 03/2017, cujos débitos já estão em
cobrança executiva pela PFN, verifica-se que de fato alguns deles abrangem o ano
de 2014 (DEBCAD no 132378167, 126431256, 126431248).
Ocorre, entretanto, que, a partir de pesquisas nos Sistemas da Receita, pode-se
verificar que todos eles dizem respeito à contribuição dos segurados empregados
(DEBCAD no 132378167) ou dos contribuintes segurados individuais (DEBCAD no
126431256, 126431248) e não se referem, portanto, às contribuições
previdenciárias objeto do débito em tela (parte patronal ou contribuição
destinada ao SAT/GILRAT).
Além disso, os referidos débitos estão alocados ao CNPJ 32.568.834/0001- 94, da
Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (DEBCAD 132378167) e
ao CNPJ no 01.197.548/0001-36, do Fundo Municipal de Assistência Social
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.278 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2018-95
5
(DEBCAD no 126431256 e 126431248) e não ao CNPJ do próprio Município de
Campos dos Goytacazes (CNPJ no 29.116.894/0001-61).
Assim, em relação à alegação de supostos parcelamentos realizados na peça de
defesa, não há como acatá-la, haja vista que o sujeito passivo não junta aos autos
documento comprobatório de suas alegações. (...)
Da pretensão de aproveitamento do recolhimento das contribuições
previdenciárias equivocadamente em nome das escolas municipalizadas.
Pedido de dilação do prazo. A impugnante alega que contratou professores e
demais funcionários, para atuarem em determinados escolas, que teriam sido
municipalizadas (Colégio Lulo Ferreira Araujo, Colégio Cenecista Santa Maria e
Colégio Cenecista Nossa Senhora Aparecida) e que ficou responsável pelo
pagamento dos seus vencimentos, mas, por equívoco, as respectivas GFIP foram
transmitidas em nome e CNPJ das próprias escolas.
Postula o aproveitamento dos valores eventualmente pagos nessas GPS que
pretende aproveitar, sem, entretanto, apresentá-las, nem tampouco as
respectivas GFIP. Pretende a dilação de prazo por, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
para providenciar tais documentos de prova, GFIP e seus respectivos pagamentos.
Sua pretensão não pode ser atendida.
(...)
Esse procedimento vigorou até a edição da Instrução Normativa RFB no 1.477, de
03 de julho de 2014 (publicada em 04/07/2014), que revogou o artigo 457 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, de forma que, a partir da data de sua
publicação não é permitido o aproveitamento dos recolhimentos efetuados em
valores superiores às contribuições previdenciárias declaradas em GFIP.
Assim, eventuais sobras de recolhimento realizados pela empresa, em Guias da
Previdência Social – GPS, sem a correspondente declaração em GFIP não poderão
ser apropriadas e deduzidas do lançamento, em razão da ausência de declaração
desses fatos geradores em GFIP. A Guia da Previdência Social – GPS é o
documento pelo qual se efetiva o recolhimento das contribuições previdenciárias.
Porém, a GPS não identifica os fatos geradores relacionados com o valor
recolhido, esta vinculação é estabelecida por meio dos dados prestados na Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP que representa, para a Previdência Social, o conjunto de
informações cadastrais, de fatos geradores e de outros dados correlatos.
Dessa forma, se a empresa não reconhece a ocorrência de determinados fatos
geradores, deixando de declará-los na GFIP, eventuais recolhimentos em valores
superiores aos declarados podem caracterizar recolhimento indevido ou a maior,
facultando à empresa o requerimento de sua restituição ou compensação em
competências futuras.
A forma de sanar essa irregularidade seria mediante a retificação dessas GFIP para
inclusão das informações faltantes, elaborada com a observância das normas
constantes do Manual da GFIP, conforme regulamenta o art. 463 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 (...).

3. Conclusão
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.278 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720387/2018-95
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 2629
DF CARF MF
Original